Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-29.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008790-29.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ELIZON GOMES DA SILVA - CPF: 032.799.121-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO WILLIAN MASSITELI VILAS BOAS - CPF: 063.828.831-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE
RESI
STÊNCIA
E DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta
pelo acusado
contra sentença que o condenou pelos crimes de
resi
stência e
desacato, bem como
pela contravenção penal prevista no artigo
62, do Decreto-Lei n. 3.688/41
,
com pena fixada em 15
(quinze)
dias de prisão simples e 8
(oito)
meses de detenção em regime aberto.

2. O réu sustenta a insuficiência probatória para a condenação e requer absolvição
dos delitos de desacato e
resi
stência
, bem como a isenção das custas processuais
e o prequestionamento da matéria.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a suficiência das provas para sustentar a condenação pelos delitos imputados e (
ii
) a possibilidade de isenção das custas processuais
e o prequestionamento da matéria.

III.
Razões de decidir

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação e depoimentos de testemunhas, incluindo policiais militares e vítima, que descreveram o comportamento agressivo do réu e a
resi
stência à abordagem policial.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar condenação penal.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de previsão legal (art. 804 do CPP), sendo possível a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, mas não a isenção definitiva.

7.
Considerados os argumentos trazidos, resta
prequestionada
a matéria para fins de acesso às instâncias superiores

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

9
.
Tese de julgamento:

“
1. A condenação por
resi
stência e desacato prescinde de provas adicionais quando os depoimentos de agentes públicos forem coesos e corroborados por outros elementos probatórios. 2. A
condenação ao pagamento de custas processuais é consectário lógico da condenação criminal, cabendo ao juízo da execução analisar eventual suspensão de sua exigibilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 329 e 331; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150749/MS; TJMT, N.U 1003313-70.2022.8.11.0010.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ELIZON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
r
ecurso de
a
pelação
criminal
interposto p
or
ELIZON GOMES DA SILVA
contra
a r.
sentença proferida
pelo

d.
Juízo
da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT
,

que
nos autos
da

ação penal n.º
1008790-29.2021.8.11.0004
,
condenou
-o

pela prática da contravenção penal prevista no
art. 62 do Dec-Lei n. 3.688/41
e dos crimes tipificados nos
artigos 329 e 331 do Código Penal
, com imposição das reprimendas
de
15 (quinze) dias de prisão simples
e
8 (oito) meses de detenção
,
no
regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais
disponíveis no ID
261912772
, o acusado
, assistido pela d. Defensoria Pública Estadual,
pretende a
absolvição
dos delitos de desacato e
resi
stência
,
sob a alegação de que as
provas coligidas aos autos são insuficientes
para respaldar a prolação do édito condenatório
quanto a tais delitos
.
Além disso, requer
a

isenção do pagamento das custas
processuais
ante a sua hipossuficiência financeira, e prequestiona a matéria debatida a fim de viabilizar a interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
261912780
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
268161279
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De p
roêmio, cump
re

re
conhecer que o
re
curso
em ap
re
ço
é
tempestivo
, foi interposto
por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo,
e a medida utilizada afigura-
se
adequada
e
necessária
para
se
atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa
, uma vez que p
re
sentes os seus
re
quisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da den
úncia que
,

no dia 19 de feve
re
iro de 2021, por volta das 23h20, nas dependências da conveniência “Rodo
C
ar
”,
situad
a

na Rua Carajás, em f
re
nte da loja “Tecidos Araguaia”, Centro de Barra do Garças/MT,
ELIZON GOMES DA
SILVA
ap
re
sentou
-
se
publicamente em estado de embriaguez, de modo que causou escândalo, bem como opôs-
se
à execução de ato legal, mediante violência a funcionário compe
ten
te para executá-lo.

Consta

também

que, após o cometimento dos fatos acima e já nas dependências da Central de A
ten
dimento da Polícia Militar,
ELIZON
desacatou funcionário público no exercício da função.

Em virtude
desses fatos
, o
Ministério Público

denunciou
o ora apelante

como incurso nas sanções do
artigo
62, do Dec
re
to-Lei n.º 3.688/41

e
arts
.

329 e 331, ambos do Código Penal
.

E
ncerrada a instrução
criminal,
o

d.
Juízo
a quo

julgou
procedente a p
re
ten
são acusatória
,

condenando

o acusado à

re
primenda

de
15
(quinze)
dias de prisão simples e 8
(oito)
meses de de
ten
ção
, no
re
gime inicial
aberto
.

Inconformado, insurge-
se
perante esta
eg
. Corte
Re
visora vindicando a
re
forma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já
re
latados.

1. Da p
re
ten
dida absolvição quanto aos crimes de
re
si
stência e desacato:

A
i. defesa sus
ten
ta que o acervo probatório
se
re
vela insuficiente para comprovar a prática dos delitos
de
re
si
stência e desacato
.

A pretensão absolutória, porém, não merece prosperar.

Isso porque, como é cediço, o
crime de
re
sistência
,
p
re
visto no artigo 329 do Código Penal
,
é caracterizado como
a conduta
de
se opor
ou
re
sistir à
execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando
.
Nessa senda,
re
sta
rá configurado

quando uma autoridade
que
está em cumprimento de suas funções
,
por exemplo efetuando uma prisão,
sof
re
com o
emp
re
go de violência física ou ameaça, durante a execução desta
,
exigindo-se, para tanto, a demonstração do dolo, isto é, o específico fim de agir para impedir a
re
alização de um ato oficial legitimo.

Nes
se
sentido, o objeto jurídico da norma é
, em primeiro lugar,
“
as funções públicas, isto é, o
re
gular funcionamento das atividades públicas, por conta do vilipêndio à execução de um ato de ofício
, mas

também
se
tutela a integridade física dos indivíduos envolvidos na sua consecução de tal ato
.
”

(
SOUZA, Luciano.22.
Re
si
stência (Art. 329)In: SOUZA, Luciano. Di
re
ito Penal - Parte Especial:
Arts
. 312 a 359-H. São Paulo (SP):Editora
Re
vista dos Tribunais. 2020
)
.

D
e outro lado,
o delito tipificado no
art. 331 do Código Penal
consiste em
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”
.

O termo “desacatar” significa
faltar com o devido
re
speito
,
afrontar
,
menosp
re
zar
,
menoscabar
,
desp
re
zar
ou
profanar
, podendo consumar-
se
a infração por meio de
palavras grosseiras
ou de
baixo calão
ou mesmo
gestos
que
re
sultem em
humilhação
,
vexame
,
desp
re
stígio
ou
ir
re
verência
com funcionário público.

Outrossim, para a subsunção do fato à norma, também é
necessário que a
ação
seja
dolosa
e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja,
a conduta de menoscabo deve dizer
re
speito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, di
re
tamente, a Administração Pública
.

Com ba
se
nessas assertivas
, constato que os elementos de informação colhidos
na etapa extrajudicial
, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial,
são idôneos
a demonstrar que

o apelante
efetivamente cometeu a prática das condutas de
re
si
stência
e
desacato
.

A
materialidade
delitiva
de
ambos os crimes

está
comprovada
pel
o boletim de ocorrência
nº 2021.47382
,
relatório policial final
(
presentes no ID
261912260
e seguintes)
e, sobretudo, pelos depoimentos p
resta
dos nas duas fases da persecução penal
– os quais, a propósito, demonstram também a
autoria delitiva
atribuída ao ora apelante.

Com efeito,
no que importa
re
latar
,
o Policial Militar
Tiago Rodrigues Alves

ao ser ouvido
em juízo
, afirmou não
se
re
cordar de ter a
ten
dido a
re
ferida ocorrência. Ent
re
tanto, em seu depoimento na fa
se
policial
(ID
261912261)
, desc
re
veu detalhadamente os fatos
,
re
latando
que, enquanto estava em serviço juntamente com outros policiais milita
re
s, foi abordado pela vítima, a qual informou estar sendo perturbada em seu estabelecimento comercial pelo suspeito, que
se
encontrava embriagado e incomodava tanto os funcionários quanto os clientes.

Diante da situação, a equipe policial ordenou
re
iteradamente que o suspeito colocas
se
as mãos na cabeça, porém e
le
não obedeceu e investiu contra os policiais com chutes e socos, demonstrando sinais de possível alteração psíquica.
Fez-
se
necessária a con
ten
ção física para imobilizá-lo e a
pós a de
ten
ção, constatou-
se
que o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica, a qual estava desligada.

A
re
ferida testemunha ainda
re
ssaltou que
,
d
urante o encaminhamento à central de a
ten
dimento, o indivíduo proferiu ofensas contra os policiais, ameaçando-os de morte, além de causar tumulto no local.

Corroborando com as declarações do PM
Thiago
,
s
ob o crivo do contraditório
(ID 261912758)
,
o
policia
l
militar

Eber Kennedy Cassimiro Oliveira

re
latou que o acusado estava visivelmente alterado e embriagado
e
confirmou que este ap
re
sentava comportamento ag
re
ssivo e
causou
risco à integridade física das pessoas no local, destacando que, ao longo do dia,
ELIZON
já ha
via
a
car
re
tado
tra
nstornos em diversos estabelecimentos comerciais
das
re
dondezas.

De acordo com o agente público,
o
réu
costumava pedir dinheiro aos
emp
re
endedo
re
s
locais
e, diante de uma negativa,
re
agia com ag
re
ssividade.
Quanto ao
momento da prisão,
afirmou que
o acusado
opôs
re
si
stência, gritando contra a equipe policial
.

Além disso,
contou que
ELIZON

dirigiu
ofensas contra os policiais, chamando-os de
“
vagabundos
”
e alegando que estavam
ten
tando p
re
judicá-lo. O depoente
re
latou ainda que
uma
outra guarnição
que chegou ao local para dar apoio
também foi insultada pelo acusado, que p
re
cisou ser contido fisicamente para possibilitar sua imobilização e
re
vista pessoal.

Fos
se
pouco, ainda constam dos autos as declarações d
a vítima

Bruno William
Massiteli
Vilas Boas
,
que
ao ser ouvido em juízo
(ID 261912758)
,
re
latou que seu pai é proprietário da conveniência denominada
Rodocar
, local onde os fatos ocor
re
ram. De acordo com ele,
o estabelecimento transmitia uma partida de futebol quando o acusado chego
u

ao
local na companhia de outro indivíduo em situação e, visivelmente embriagado, passou a
importunar
a clientela
.

Diante da perturbação causada,

Bruno

contou que
a equipe policial foi acionada
e
,
c
om a chegada da viatura,
o acusado
se
re
cusou a acatar as ordens dos policiais
e
re
si
stiu
à prisão
,
conquanto não
se
re
corde de e
ventuais xingamentos dirigidos aos policiais. Por fim, escla
re
ceu que a conduta do acusado estava p
re
judicando o funcionamento do estabelecimento,
causando transtorno no local
.

O
réu
, por sua vez,
permaneceu em silêncio
durante o seu
interrogatório judicial (ID
261912758
)
. No entanto,
considerando

que
o relato dos fatos
pelos agentes de segurança
pública
e
m
ambas as etapas da persecução penal, revela-se coeso e
fidedi
gno em relação ao acervo probatório encartado nos autos
, en
ten
do
que
deve prevalecer a versão acusatória
.

Ao que
se
vê
,
os depoimentos
destacados

comprovam o cometimento dos crimes em questão

e demonstram que
ELIZON GOMES DA SILVA
in
ten
tou atos de violência contra os agentes públicos com o fim de
opor-
se

às
determinações
e, ao cabo,
re
si
stiu
à prisão, sendo necessário o uso de força física e outros meios para contê-lo
; além disso
,
desacatou os Policiais Milita
re
s no exercício da função pública.

Outrossim,

impõe-
se
consignar qu
e uma vez corroborados por outros elementos de prova, tais como o testemunho de
Bruno William
Massiteli
Vilas Boas
,
os dize
re
s dos policiais devem ser
devidamente
sopesados
para elucidação dos fatos
,
máxime porque
foram
p
re
sta
dos mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
e
n
ão há qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que lhes inte
re
ssaria implicar gratuitamente o réu no cometimento de ilícitos
.

Sob
re
o tema, a Turma de Câmaras Criminais
Re
unidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja
re
dação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sus
ten
tar a condenação criminal
”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nes
se
sentido, colhe-
se
jurisprudência
deste

e
. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP],
RE
SI
STÊNCIA[ART. 329, CP] EDESACATO[ART. 331, CP] - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
RE
CURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PA
RE
CER MINISTERIAL.

É descabido o pleito
absolvitório
fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório car
re
ado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sus
ten
tar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que
se
falar em falta de provas
suficientes à condenação, sendo a manu
ten
ção da sen
ten
ça medida de rigor
.” [Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT].
”

(N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

Dentro des
se
contexto, t
ais particularidades
se
mostram hábeis a corroborar a versão
acusatória
e
à luz do princípio do liv
re
convencimento motivado,
re
puto inar
re
dável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a materialidade e a autoria do apelante pelos crimes de
re
si
stênc
ia e
desacato
, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Com essas considerações
,

entendo ser
inviável a absolvição.

2. Da almejada isenção das custas processuais
:

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de despesas processuais,
é certo que a hipossuficiência financeira do sen
ten
ciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das
re
feridas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos p
re
scritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 804.
A sen
ten
ça ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou
re
curso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita p
re
vistos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente
re
gulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que
se
constituem em despesas decor
re
ntes da tramitação do processo, ou seja, trata-
se
de corolário da atividade judiciária
re
alizada e que
re
sultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Di
re
ito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a
re
sponsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decor
re
ntes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decor
re
ntes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o c
re
dor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
re
cursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado es
se
prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Ac
re
sça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela p
re
sta
ção de serviços públicos de natu
re
za fo
re
nse, possuem natu
re
za de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decor
re
de lei, não
se
inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da p
re
ten
são
re
cursal.

Des
s
e modo
, o apelante não pode se isentar do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nes
se
sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade
do pagamento, é na fa
se
de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(
AgRg
no
A
RE
sp
1150749/MS,
Re
l. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos, preservo a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, devendo eventual suspensão de exigibilidade ser requerida ao Juízo da Execução Penal.

Do p
re
questionamento:

Por fim, quanto ao prequestionamento,
muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a p
re
ten
são com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-
se
que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões
re
cursais foram integrados à fundamentação
deste

voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ELIZON GOMES DA SILVA
, a fim de manter
incólume
a r. sen
ten
ça proferida
pelo d. Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca d
e Barra do Garças
/MT nos autos ação penal
n.º
1008790-29.2021.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025